Tribunal: TJDFT
Processo: 0734349-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734349-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tatiana Rodrigues Cardoso em face da decisão (ID 104396324, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Vertical Projeto Liverpool LTDA, determinou à Contadoria Judicial considerar, para início da atualização do saldo devedor pelo IGP-M, o primeiro dia subsequente ao da expedição do Habite-se na matrícula do imóvel objeto dos autos. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 30180128 - págs. 2/3). De modo a viabilizar a análise do pleito, determinei que a Agravante complementasse a documentação juntada com, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda (ID 30322407). Em resposta, a Agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID 30670364), cópia da CTPS (ID 30670366) e declaração de imposto de renda (ID 30670368). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso vertente, em que pese a Agravante asseverar que cumpre os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, por não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, a ausência de anexação aos autos da totalidade dos documentos requeridos por esta Relatoria impede a conclusão nesse sentido. Isso porque, embora a cópia da CTPS juntada aos autos revele o desligamento da Agravante, em 28/9/2021, de empresa na qual percebia mensalmente R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), corroborada pela declaração de imposto de renda (ID 30670368), a Recorrente deixou de juntar os extratos bancários e os comprovantes de despesas ordinárias, a fim de comprovar a alegada precária situação financeira atual. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino que a Secretaria aponha sigilo à declaração de imposto de renda juntada pela Agravante (ID 30670368). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator